Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0724446-22.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: FLÁVIA BARBOSA LIMA AGRAVADOS: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES, VIA NEGOCIOS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA BARBOSA LIMA, fundamentado nos artigos 1.015, inciso I e 1.016, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal foi prequestionada e que a ausência de combate aos fundamentos da decisão não pode obstar o processamento do reclamo especial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, uma vez que, além de intempestivo, se revela inadmissível. No tocante ao primeiro aspecto, conforme dispõe o artigo 5o, §§ 1o e 2o, da Lei 11.419/2006, verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Analisando-se os autos, constata-se que a agravante registrou ciência da decisão que inadmitiu o recurso especial no dia 06/07/2023 (quinta-feira). Deste modo, a contagem do prazo para a interposição do recurso de agravo, previsto no artigo 1.042 do CPC, iniciou-se em 07/07/2023 (sexta-feira), tendo se esgotado no dia 27/07/2023 (quinta-feira). Assim, como o recurso de agravo de instrumento foi interposto somente no dia 24/08/2023(ID 50459365), após, portanto, o lapso temporal de 15 dias, evidente a sua intempestividade. Com relação ao segundo aspecto, impende anotar que conforme disposto no artigo 1.015, caput, do CPC, o agravo de instrumento só é cabível contra decisão interlocutória proferida em sede de primeiro grau de jurisdição, não sendo, portanto, recurso adequado para impugnar decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça em sede de admissibilidade de recursos constitucionais. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo de instrumento, não sendo admitida, in casu, a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Convém ressaltar, também, que a própria Corte Superior entende que “a interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal e inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.037.428/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1/12/2022). Acrescente-se, porquanto pertinente, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUSO INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GRAOSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de inadmissão do recurso especial constitui erro grosseiro, sendo inaplicável, portanto, o princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.348.302/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC em face da decisão que não admitiu o recurso especial, apesar de o sistema processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de dúvida objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. (AgInt no AREsp n. 1.702.631/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 24/8/2022.) Como se nota, o agravo não merece ser conhecido por ausência de previsão legal e por não estar inserido nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, nada a prover, porquanto com o não conhecimento do recurso, restou prejudicada a análise do pleito vindicado. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 50459365, ficando, nesta oportunidade, advertida a agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026